Tribunal: TJSP
Processo: 1019912-96.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019912-96.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são
embargados FABIANA ARMANDINHA BORBA CHAGAS FACCIOLI e FÁBIO
LUIZ FACCIOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019912-96.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 40755
2
Voto no 40755
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1019912-96.2019.8.26.0002/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBARGANTE:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
EMBARGADOS:
FABIANA ARMANDINHA BORBA CHAGAS FACCIOLI
E OUTRO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
omissões. Simples irresignação com o resultado do
julgamento. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para prequestionar a matéria quando
ausentes os vícios do artigo 1022 do Código de Processo
Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.
“AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL S/A” opõe embargos de declaração contra o v.
acórdão (fls. 456/461).
Alega que o julgado foi omisso e obscuro ao não
examinar a questão controvertida sob o enfoque o artigo 30, §1o, da Lei
9656/98. Prequestiona a matéria. Requer, afinal, o acolhimento dos
aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios que reputa existentes.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro material.
Nenhuma das hipóteses mencionadas se fazem
presentes.
Por omissão entenda-se a negativa de prestação
jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do tema objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019912-96.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 40755
3
controvérsia, e não de argumentos da parte.
O v. acórdão menciona, de forma clara e
precisa, as razões pelas quais a Turma Julgadora entendeu pela
manutenção da r. sentença:
“Na hipótese, a conduta da requerida se
mostrou manifestamente abusiva, pois ela tem
a obrigação de manter os autores como
beneficiários do plano por prazo indeterminado
após o falecimento do titular.
Nos termos do artigo 30, §3o, da Lei de Planos
de Saúde 9659/98:
'Art. 30. Ao consumidor que contribuir para
produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício,
no
caso
de
rescisão
ou
exoneração do contrato de trabalho sem justa
causa, é assegurado o direito de manter sua
condição de beneficiário, nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava quando
da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral. (...)
§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de
permanência é assegurado aos dependentes
cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo
de assistência à saúde, nos termos do disposto
neste artigo' (grifo nosso).
Esse
dispositivo
legal
também
deve
ser
observado na hipótese de contratos coletivos,
pois, assim como os contratantes de planos
familiares, os beneficiários também figuram
como destinatários finais dos serviços e, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019912-96.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 40755
4
condição, desfrutam da mesma proteção.
Ademais,
aplicável de maneira análoga o
entendimento disposto na Súmula Normativa 13
da ANS: 'O término da remissão não extingue
o contrato de plano familiar, sendo assegurado
aos dependentes já inscritos o direito à
manutenção das mesmas condições contratuais,
com a assunção das obrigações decorrentes,
para os contratos firmados a qualquer tempo.”.
(fls. 417/418).
A leitura do trecho transcrito é suficiente para
não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não padece da
irregularidade apontada.
Ademais, frise-se que o Magistrado não está
obrigado a rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre claramente, com base na prova amealhada, as razões de seu
convencimento, tal qual ocorreu na hipótese vertente, em que as
circunstâncias do caso concreto foram exaustivamente analisadas na
decisão impugnada.
Além disso, o C. Superior Tribunal de Justiça já
firmou o entendimento de que “ao tribunal toca decidir a matéria
impugnada e devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de
compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária,
tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos,
como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia observada a res in iudicium de ducta” (REsp. no
664.484/RN, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Neto, em 03.02.2005)” (ED
378.995.4/9-01 Rel. Des. Maia da Cunha, TJSP 4a Câm. Dir. Priv., j.
28.7.05, rejeitaram os embargos, v.u.).
Na
realidade,
a
embargante
almeja
a
rediscussão da matéria, a fim de ver atendida a sua pretensão, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019912-96.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 40755
5
notório o caráter infringente do presente recurso. Porém, não há no
decisum embargado nenhum vício, cuja supressão possa ensejar a
modificação do resultado do julgamento.
E o pretendido prequestionamento, com vistas a
posterior interposição de recursos extraordinário ou especial, não afasta
a necessidade de que exista ponto a ser aclarado no julgado, em
decorrência de obscuridade, contradição, erro material ou omissão, o que
não é o caso presente.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no artigo 1025 do
Estatuto Processual Civil, segundo o qual: “Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
préquestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam o remédio recursal adequado para o atendimento de
insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator